Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706129-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBANO THOMAS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALBANO THOMAS contra pronunciamento judicial do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” proposta em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0701055- 50.2022.8.07.0018) que, adiando a apreciação da tutela de urgência requerida na inicial, determinou ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresentasse parecer a fim de averiguar a imprescindibilidade do tratamento almejado e a ineficácia daqueles fornecidos regulamente no tratamento prescrito ao autor. Após deferida a liminar para determinar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) emitisse nota técnica em até 48 (quarenta e oito) horas, para exame do pedido de tutela de urgência pelo douto Juízo de origem (id 33199101), compulsando os autos do processo originário no 0701055-50.2022.8.07.0018, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id 131727351, integrada pelo id 134275164, autos principais), tendo o magistrado sentenciante julgado improcedentes os pedidos autorais e, por conseguinte, revogado a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator